Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-39.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706036-39.2019.8.07.0015 RECORRENTE: FRANCILENE RIBEIRO SARAIVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE FORMAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS PARA ENVIO À JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. I. Consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, não pode ser revista decisão preclusa que determinou a formação de autos físicos para envio à justiça federal. II. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 64, § 3o, ambos do Código de Processo Civil; 2o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.906/94; 1o, da Portaria Conjunta no 25, de 30 de Março de 2021, da presidência e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e 31, § 1o, do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, defendendo a necessidade de encaminhamento do feito ao Juízo competente. Aduz que não ocorreu preclusão da decisão diante da impossibilidade de atendimento ao comando judicial por se encontrar em plena vigência as normas restritivas impostas pela pandemia da COVID19. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 10, 64, § 3o, ambos do Código de Processo Civil; e 2o, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.906/94. Com efeito, ao assentar pela preclusão da decisão, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o, da Portaria Conjunta no 25, de 30 de Março de 2021, da presidência e da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e 31, § 1o, do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pois “Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como regulamento de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010